Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão Em Alienação Fiduciária. Acordo Extrajudicial Celebrado Antes Da Citação. Perda Superveniente Do Interesse De Agir. Suspensão Do Processo. Impossibilidade. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação. O autor recorreu sustentando que seria possível a suspensão do processo até o cumprimento integral do pacto, com base em jurisprudência que admitiria tal medida, e que a extinção do feito implicaria em onerosidade desnecessária às partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o processo de busca e apreensão com base em acordo extrajudicial celebrado antes da citação do devedor; (ii) determinar se o autor mantém interesse processual na hipótese de transação firmada antes da perfectibilização da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do devedor configura perda superveniente do interesse de agir, pois não há mais resistência à pretensão do autor e a tutela jurisdicional torna-se desnecessária, conforme os art. 485, VI, do CPC.
4. O comparecimento espontâneo do réu somente se caracteriza quando acompanhado de representação por advogado constituído, não sendo suprida a ausência de citação pela mera assinatura em acordo extrajudicial.
5. O aperfeiçoamento da relação processual na ação de busca e apreensão, por força do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, depende do cumprimento da liminar, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O pedido de suspensão do processo com base no art. 922 do CPC não é cabível na ausência de relação processual constituída, sendo inviável sua aplicação quando inexiste citação ou homologação judicial do acordo.
7. A sentença que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual está em conformidade com jurisprudência consolidada, que entende pela impossibilidade de suspensão processual nessa hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 485, IV e VI, 922; CC, art. 849; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700154-40.2021.8.07.0011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022, DJE 03/10/2022; TJDFT, APC 0704759-95.2022.8.07.0010, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJE 16/05/2025; TJDFT, APC 0702967-69.2018.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13/06/2018, DJE 29/06/2018; STJ, REsp 331.059/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.